Tribunal: TJDFT
Processo: 0725519-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
DESPACHO Trata-se de mandado de segurança impetrado por GUSTAVO VILARINHO BARROS, em face de suposto ato do Exmo. PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. A autoridade coatora, para fins de impetração de mandado de segurança, é aquela que pratica ou ordena o ato ilegal, de forma concreta e específica, ou aquela que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade (art. 6o, §3o, da Lei 12.016/2009). No caso, o impetrante alegou que na prova aplicada para o preenchimento de vagas para o cargo de técnico judiciário deste Tribunal de Justiça, houve a cobrança de conteúdo não previsto no edital. Verifica-se que a elaboração das questões, aplicação e correção das provas coube à banca examinadora do certame, FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS. Desta forma, diante de eventual ilegitimidade passiva do PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS como autoridade impetrada e atento ao art. 10, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao mandado de segurança, faculto ao impetrante emendar a inicial para apontar o ato efetivo e concreto da autoridade coatora ou manifestar-se acerca das condições da ação no prazo sucessivo de 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de julho de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Desembargador 1004